Tribunal: TJES
Processo: 5000062-48.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-48.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KASSIANO PEIXOTO BELMONT

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5000062-48.2026.8.08.0000

REQUERENTE: KASSIANO PEIXOTO BELMONT

Advogado do(a) REQUERENTE: TALITA VIEIRA DA SILVA - ES33147-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de Kassiano Peixoto Belmont, com fundamento no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, em oposição à sentença que o condenou pela prática do crime tipificado nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal. O requerente recebeu a pena de 06 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo ante a ausência de perícia e a aplicação da detração penal para fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o deslocamento de uma majorante para a primeira fase da dosimetria configura fundamentação inidônea ou bis in idem; (ii) estabelecer se a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo depende obrigatoriamente de apreensão e perícia do artefato; e (iii) determinar se a ausência de aplicação da detração penal na sentença condenatória caracteriza erro judiciário passível de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal funciona como ação autônoma de impugnação de natureza rescisória, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada apenas em hipóteses taxativas de erro judiciário.

O magistrado de primeiro grau agiu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao utilizar o concurso de pessoas para exasperar a pena-base na qualidade de circunstância judicial negativa.

A existência de duas causas de aumento autoriza o deslocamento de uma delas para a primeira fase do cálculo dosimétrico, enquanto a remanescente opera na terceira etapa, o que afasta a alegação de bis in idem.

A incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e de exame pericial quando outros elementos de prova, como o relato das vítimas, demonstram a efetiva utilização do objeto no crime.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio ostenta especial relevância probatória e justifica a aplicação de majorantes quando o depoimento apresenta coerência e harmonia com o contexto fático.

A aplicação da detração penal mencionada no § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, compete, em regra, ao Juízo da Execução Penal, especialmente quando o réu não preenche os requisitos para a progressão imediata de regime no momento da sentença.

A remessa da análise do tempo de prisão provisória para a fase executiva não configura erro judiciário ou ilegalidade apta a motivar a rescisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A utilização de uma majorante sobejante para agravar a pena-base, restando a outra para a terceira fase da dosimetria, constitui fundamentação idônea e não configura bis in idem.

A prova testemunhal supre a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento no crime de roubo.

O Juízo da Execução detém a competência primária para a análise da detração penal quando a matéria envolver requisitos de progressão de regime não verificados de plano na sentença.

Dispositivos relevantes citados: art. 59 e incisos I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal; inciso I, do art. 621, e § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (jurisprudência consolidada mencionada na decisão).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5000062-48.2026.8.08.0000

REQUERENTE: KASSIANO PEIXOTO BELMONT

Advogado do(a) REQUERENTE: TALITA VIEIRA DA SILVA - ES33147-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
KASSIANO PEIXOTO BELMONT
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0013987-72.2014.8.08.0048, por meio da qual fora condenado ante a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena final de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

Em síntese, pugna a Defesa pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Aduz a ilegalidade da incidência da majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, ao fundamento de inexistirem provas robustas acerca da utilização do artefato, tendo em vista a ausência de apreensão e de que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima. Sustenta, ainda, equívoco quanto à aplicação da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Por fim, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Parecer da Subprocuradoria de Justiça no ID 15688487, opinando pelo conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação sui generis somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Nesse panorama, ingressando na análise do pleito atinente à dosimetria da pena, verifica-se que o requerente insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa da vetorial atinente às circunstâncias do crime.

À luz desse compasso, compulsando os autos originários, observa-se que o magistrado primevo, ao reconhecer a incidência de duas causas de aumento, quais sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, optou por deslocar a primeira para a etapa inicial do processo dosimétrico, utilizando-a como fundamento para exasperar a reprimenda básica.

Sobreleva salientar que tal procedimento não padece de qualquer ilegalidade ou fundamentação genérica, pois encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que autoriza a utilização de uma majorante sobejante para agravar a pena-base, enquanto a remanescente é aplicada na terceira fase. Destarte, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada mediante o concurso de agentes constitui motivação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais, uma vez que tal elemento não foi utilizado de forma autônoma na última etapa da fixação da pena, inexistindo, portanto, o alegado bis in idem.

Outrossim, no que tange à insurgência contra a majorante do emprego de arma de fogo, o requerente sustenta a fragilidade probatória diante da ausência de apreensão e perícia do artefato.

Nada obstante o esforço defensivo, o entendimento prevalecente nos Tribunais Superiores orienta que a incidência da referida causa de aumento prescinde da apreensão e do exame pericial da arma, desde que a sua utilização durante a empreitada criminosa reste sobejamente demonstrada por outros meios de prova, notadamente pela palavra da vítima.

Sob essa ótica, depreende-se da r. sentença condenatória que o uso do artefato foi categoricamente confirmado pelos depoimentos das vítimas Patrícia Roberta do Nascimento e Ângelo Gomes Fortunato, os quais descreveram com precisão o anúncio do assalto mediante a exibição de arma de fogo por um dos agentes.

Por sua vez, a eficácia persuasiva do relato das vítimas em crimes patrimoniais, quando coerente e em harmonia com os demais elementos fático-probatórios, revela-se suficiente para lastrear o decreto condenatório e a aplicação das respectivas majorantes, tornando despicienda a comprovação técnica da potencialidade lesiva do objeto.

Na sequência, quanto ao pleito de aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, argumenta a defesa que o período de 08 (oito) meses e 06 (seis) dias em que o requerente permaneceu preso provisoriamente deveria ter sido considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

À luz deste cenário, embora o tempo de segregação cautelar seja incontroverso nos autos, a matéria em questão não se enquadra nas hipóteses de cabimento da revisão criminal, por constituir providência afeta, primordialmente, ao Juízo da Execução Penal.

É de se pontuar, inclusive, que o próprio juízo sentenciante ressalvou expressamente que a detração deveria ser objeto de análise pelo juízo executivo, sob o fundamento de que, naquele momento, o réu não preenchia os requisitos para a progressão de regime ou alteração do regime inicial com base apenas no tempo de prisão cautelar.

Desta feita, inexistindo erro judiciário ou flagrante ilegalidade na sentença que remete tal cômputo à fase de execução, não há suporte para a desconstituição da coisa julgada por esta via excepcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido.